Tribunal: TJSP
Processo: 1037985-98.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – VÍCIO NO IMÓVEL – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO. Sendo imprescindível a prova pericial para elucidar eventual existência de vício no imóvel, nula é a sentença que julgou antecipadamente a lide.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.